Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-48.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020541-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE APARECIDA BERWIG - CPF: 003.301.011-02 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 01 DA
1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1020541-48.2023.8.11.0002

Recorrente(s)

:

ELAINE APARECIDA BERWIG

Recorrida(s)

:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÕES PRECÁRIAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO POR PARTE DA RECLAMADA –
FATURAS DESPROPORCIONAIS E ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
COBRANÇAS INDEVIDAS –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 10 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204020153, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega que a sentença de primeiro grau deixou de considerar ilegalidades nas cobranças efetuadas pela reclamada e negligenciou a análise do pedido de modificação das instalações elétricas solicitadas há mais de dois anos.

Sustenta que as cobranças baseadas na leitura plurimensal e na média de consumo são exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real, requerendo a retificação das faturas para o valor médio de R$ 60,00.

Além disso, afirma que a má instalação elétrica, comprovada por fotos e vídeos, representa risco contínuo para sua família, justificando a indenização por danos morais.

Por fim, pede a reforma da sentença para que a demandada seja condenada a retificar as instalações e as faturas, além de indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 206124151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº

6/2912751-1,
sendo

surpreendida com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica
,
as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

Diante disso,
entrou em contato com a reclamada, por diversas vezes, mencionando alguns protocolos de atendimentos nºs
9377324419, 9377325512, 84334145, 84334243, 596031201, 596071432, 59834491, 59705452, 91343497, 91450610 e 91119324,
no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

Aduz que, somente por meio de determinação judicial, a reclamada procedeu a instalação do padrão de fornecimento de energia elétrica no endereço da reclamante,
contudo
,
de forma precária, passando os cabos de alta tensão no meio do quintal até chegar a sua residência
.

Ressalta que a fiação foi instalada tão baixa que chega a arrastar-se pelo chão, ficando ao alcance de crianças e da criação, não garantindo a segurança necessária.

Afirma que a má instalação dos fios pode gerar prejuízos como o desperdício de energia resultante do superaquecimento da fiação.

Alega que, desde a instalação realizada de forma precária pela reclamada, os valores cobrados têm sido absurdos/exacerbados. Para corroborar suas afirmações, colaciona tabela com valores de novembro de 2020 (R$ 904,55) a fevereiro de 2023 (R$ 3.097,31).

Assevera que devido à cobrança exacerbada e a recusa em retificar as faturas, encontra-se em débito perante a concessionária, impedida de pagar os valores que entende serem devidos, visto que a reclamada pretende receber a dívida em sua integralidade.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que o faturamento originado das faturas contestadas pela parte demandante decorreu de seu efetivo consumo.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte reclamante e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica questionado.

Ressalta-se que
a reclamante é hipossuficiente tecnicamente para demonstrar se a leitura foi realizada de forma correta
, cabendo o ônus à reclamada em provar que o consumo foi aquele constatado no documento anexado à contestação (id. 204020150), fato que, nos autos, não ocorreu.

No caso, a demandante discute o consumo de energia elétrica registrado desde o ano de 2020 até quando da propositura da ação (junho de 2023), ressaltando, principalmente, os meses
de
maio de 2023 (2.822 kwh – R$ 3.196,22), fevereiro de 2023 (3.147 kwh – R$ 3.097,31) e novembro de 2022 (1.488 kwh – R$ 1.442,64)
, quando as cobranças foram efetivadas de forma mais desproporcional ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada
não logrou êxito em demonstrar sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC.

No entanto, da análise do histórico de consumo anexado à inicial (ids. 204018235 e 204018236), vê-se que a cobrança relativa aos
meses
setembro/2022 (R$ 124,92), outubro/2022 (R$ 116,03), dezembro/2022 (R$ 204,70) e janeiro/2023 (R$ 207,19)

se encontram em patamares próximos ao consumo da reclamante,
razão pela qual entendo não serem passíveis de revisão.

Por outro lado, vê-se que as faturas dos meses de
novembro/2020 (1.223 kwh – R$ 904,55), novembro/2022 (1.488 kwh – R$ 1.442,64), fevereiro/2023 (3.147 kwh – R$ 3.097,31), março/2023 (513 kwh – R$ 479,95), abril/2023 (540 kwh – R$ 520,03), maio/2023 (2.822 kwh – R$ 3.196,22) e junho/2023 (803 kwh – R$ 857,81)
se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO
.
DANO MORAL IN RE IPSA.
JUROS E CORREÇÃO. I - A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo e confessado a cobrança excessiva pela ré. II - Na fixação dos danos morais devem ser adotados os critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto, com a avaliação do grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e as circunstâncias em que ocorreu o evento. III - Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do código civil de 20021. Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme a súmula n.º 362 do STJ.
(TJ-MA - AC: 00029847120168100056 MA 0304902019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020) (grifei).

Recurso Inominado nº 1001305-21.2020.8.11.0001. Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Recorrida: Margarida da Silva. Data do Julgamento: 21/07/2020. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA

- DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - PAGAMENTO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos
. Ademais,
competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu
. 2.
Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores
. 3. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pela consumidora. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovado o adimplemento da fatura indevida, mantém-se a restituição do valor pago e o refaturamento, como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - RI: 10013052120208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2020) (grifei).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada
apenas
quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, a reclamante faz jus à readequação das faturas referentes aos
meses de
novembro/2020 (1.223 kwh – R$ 904,55), novembro/2022 (1.488 kwh – R$ 1.442,64), fevereiro/2023 (3.147 kwh – R$ 3.097,31), março/2023 (513 kwh – R$ 479,95), abril/2023 (540 kwh – R$ 520,03), maio/2023 (2.822 kwh – R$ 3.196,22) e junho/2023 (803 kwh – R$ 857,81),
eis que

tais

cobranças se mostram extremamente

desproporcionais às demais realizadas nos meses anteriores.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, bem como realizou a instalação precária dos cabos e fios da rede elétrica do imóvel da parte autora, colocando em risco a integridade física da demandante e de seus familiares.

Ademais, a reclamante buscou uma solução administrativa junto à reclamada, conforme protocolos nºs
9377324419, 9377325512, 84334145, 84334243, 596031201, 596071432, 59834491, 59705452, 91343497, 91450610 e 91119324,
porém, não obteve êxito.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
dou parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda a adequação da instalação da rede elétrica da reclamante, bem como a retificação das faturas
referentes
aos meses de
novembro/2020 (1.223 kwh – R$ 904,55), novembro/2022 (1.488 kwh – R$ 1.442,64), fevereiro/2023 (3.147 kwh – R$ 3.097,31), março/2023 (513 kwh – R$ 479,95), abril/2023 (540 kwh – R$ 520,03), maio/2023 (2.822 kwh – R$ 3.196,22) e junho/2023 (803 kwh – R$ 857,81)
,

utilizando-se como parâmetro a média mensal de consumo dos
meses de
setembro/2022 (R$ 124,92), outubro/2022 (R$ 116,03), dezembro/2022 (R$ 204,70) e janeiro/2023 (R$ 207,19),
que se encontram em patamares próximos ao consumo da reclamante
.

Ainda, condeno a reclamada ao pagamento em favor da reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024